Tribunal: TJDFT
Processo: 0740200-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740200-70.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ANDRÉ BARCELOS, JOSÉ FERNANDES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ACP 94.0008514-1 - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL - CUMPRIMENTO EXIGIDO APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO DESNECESSÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. 1. O litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende automaticamente à fase de cumprimento da sentença. 2. Consoante o CCB 275, o credor pode exigir e receber de qualquer dos devedores solidários o total da dívida. 3.Inadmissibilidade de chamamento ao processo na fase de liquidação. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de a liquidação de sentença trilhar o procedimento comum para que se individualize o crédito e demonstre a titularidade do direito do exequente, em virtude do caráter genérico da sentença coletiva a ser liquidada; b) artigos 130, inciso III, e 132, ambos da Lei Adjetiva Civil, aduzindo que deve haver o chamamento da União e do Bacen ao polo passivo com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da condenação solidária e da competência normativa desses órgãos, ao argumento de que o Banco do Brasil se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente acerca da necessidade de a liquidação de sentença ser processada por meio do procedimento comum, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012